Tribunal: TJPA
Processo: 0802142-95.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802142-95.2019.8.14.0006

APELANTE: LUIZ RONALDO BARROS DINIZ, MARIA HELENA ALVES DA SILVA

APELADO: MARIA HELENA ALVES DA SILVA, LUIZ RONALDO BARROS DINIZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. DO RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA PARTE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO SUCESSIVO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS.
VIOLAÇÃO À SUA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA GARANTIDA A INSTRUÇÃO DO FEITO, COM A DEVIDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802142-95.2019.8.14.0006

APELANTE:
MARIA HELENA ALVES DA SILVA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:
LUIZ RONALDO BARROS DINIZ

ADVOGADO:

RODRIGO AUGUSTO LIMA BRITO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA HELENA ALVES DA SILVA
pretendendo modificar sentença proferida em AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS na qual litiga contra
LUIZ RONALDO BARROS DINIZ
.

Em sua inicial a Autora narrou que manteve união estável com o requerido por um período de 12 (doze) anos, no lapso temporal compreendido entre 15 de setembro de 2006 até outubro de 2018, pretendendo com a presente ação o reconhecimento e a dissolução da união estável, bem como a partilha de bens e concessão de alimentos.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença o Juízo Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de apelação insurgindo-se contra sua condenação a indenizar as benfeitorias realizadas no imóvel.

A Autora interpôs Recurso adesivo arguindo preliminarmente a nulidade da sentença posto que os autos não foram encaminhados a Defensoria Pública, com prazo sucessivo, conforme deliberado no termo de audiência juntado no ID 75445767, para apresentação das alegações finais pela parte Autora, tendo, em razão disso, o processo culminado na sentença sem a apresentação de tal peça, resultando no seu cerceamento de defesa.

No mérito, insurgiu-se contra o valor arbitrado a título de condenação nas benfeitorias.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802142-95.2019.8.14.0006

APELANTE:
MARIA HELENA ALVES DA SILVA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:
LUIZ RONALDO BARROS DINIZ

ADVOGADO:

RODRIGO AUGUSTO LIMA BRITO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA HELENA ALVES DA SILVA
pretendendo modificar sentença proferida em AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS na qual litiga contra
LUIZ RONALDO BARROS DINIZ
.

No recurso interposto pela Requerida,
esta preliminarmente arguiu a nulidade da sentença em razão do seu cerceamento de defesa em decorrência de não ter lhe sido oportunizada a apresentação de suas alegações finais.

Compulsando os autos, verifico que de fato não fora observada a prerrogativa da Defensoria Publica de poder se manifestar após o fim da fase instrutória, sendo que o prazo sucessivo não lhe foi aberto, tendo apenas a parte adversa a oportunidade de se manifestar nos autos.

Sendo assim, a declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla possibilidade de manifestação de ambas as partes, em clara obediência ao Princípio processual da paridade de armas.

Vejamos o que dispõe o art. 5º, LV da CF/88:

Art.5º. (...)

LV – Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Ao tratar acerca da matéria, a doutrina destaca que
"Por ampla defesa, entende-se o direito de trazer ao processo todos os meios de prova admitidos pelo Direito.",
enquanto que o contraditório
"compreende o direito das partes de ter ciência dos atos processuais (direto de informação) e de contraditar tudo o que for levado ao processo pela parte adversária"
(HOLTHE, Leo VAN. Direito Constitucional. 3ª Ed. Editora Jus Podivm.Salvador, 2007. Cit. p.303).

Entendo que o direito da Autora de ampla defesa e contraditório tenha sido cerceado, na medida em que restou impossibilitada de se manifestar nos autos no momento oportuno, o que não pode ser mantido por esta Corte de Justiça, posto que o prejuízo não fora meramente formal, mas impediu a defesa da Recorrente,
o que não deixa dúvidas de que deva ser declarada a nulidade da sentença, para que possa lhe ser garantido o Devido Processo Legal em seus aspectos formal e material.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Adesivo DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar e declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que dê prosseguimento ao feito, oportunizando às partes o direito à instrução do feito com a produção de provas.

Como consequência, declaro a perda de objeto do Recurso interposto pela parte adversa.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025